Tribunal: TJMT
Processo: 1002072-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 192/2010 – Código n. 433523, proposta por SILVINO FERNANDES DAL BO, HOMOLOGOU o Laudo Pericial.
O Agravante aduz, em síntese, que o Laudo Pericial fere a coisa julgada e apresenta excesso no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo reconhecido o valor de R$ 150.112,02 (cento e cinquenta mil e cento e doze reais e dois centavos), e não o apurado pelo perito, no valor de R$ 171.132,33 (cento e setenta e um mil e cento e trinta e dois reais e trinta e três centavos).
Defende que “(...) os referidos cálculos, pode-se constatar que foram elaborados mediante premissas equivocadas resultando em importante distorção na apuração dos valores em liquidação, não representando o que restou fixado no comando judicial”.
Aduz que foram cometidos dois importantes erros: “(...) Na ré-evolução da ficha gráfica da Operação 87/00988-9 o perito apropriou como se fossem amortizações realizadas pela parte autora os valores de Cr$ 30.498,45 e Cr$ 11.862,60, assim como o abatimento negocial concedido pelo Banco em 13/08/1992, no importe de Cr$2.625.678,84. Na ré-evolução da ficha gráfica da Operação 87/00989-7 o perito apropriou como se fossem amortizações realizadas pela parte autora os valores de Cr$ 24.899,50 e Cr$ 9.685,90. Pelo que se tem verificado, em todas as operações dessa época, nota-se ter havido devolução de pelo menos parte da correção monetária cobrada em função dos Planos Verão e Collor, especialmente desse último, em atendimento à Lei Federal 8.088/90. No caso presente, essas concessões ocorreram e somente em função delas e do abatimento negocial concedido pelo Banco, as Operações em tela foram liquidadas. Não há como imaginar que não se deva excluir da apuração do indébito essas concessões efetuadas pelo Banco, pois se assim não fizer vai gerar indébito em decorrência de valores amortizados pelo próprio Banco e não apenas em decorrência de desembolsos realizados pelos autores. O fundamento legal da repetição é justamente determinar a devolução daquilo que a parte tiver desembolsado a mais, não havendo como repetir a ele valores abatidos/amortizados pelo próprio Banco. Outra grave irregularidade diz respeito à data até a qual o perito deveria atualizar o eventual indébito. No presente caso, ele o fez até o dia 01/10/2018, apurando o importe de R$ 171.132,33 (cento e setenta e um mil, cento e trinta e dois reais e trinta e três centavos). Contudo, vale anotar que em 21/06/2016 o Banco efetuou o depósito judicial de R$ 150.112,02 (cento e cinquenta mil, cento e doze reais e dois centavos). Assim, somente poderia continuar aplicando os encargos da atualização sobre o saldo não coberto pelo depósito”. (ID. Num. 33581981 – págs. 6 e 7)
Sustenta que o cálculo elaborado pelo perito não reúne condições de prosperar, pois não liquidado corretamente a sentença.
Afirma que a decisão agravada padece do vício de ausência de fundamentação, ensejando sua nulidade, pois não houve a análise expressa das questões apresentadas pelo impugnante e o cotejo analítico das conclusões do laudo pericial com o parecer do assistente técnico.
Aponta que a decisão acarreta o enriquecimento indevido, ofendendo ao artigo 884 do Código Civil.
Requer a concessão de efeito suspensivo e ao final a anulação/reforma da decisão agravada para se determinar a realização de nova perícia ou, na forma do artigo 477, § 3o do CPC, a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do Sr. Perito.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, notadamente a verossimilhança das alegações, eis que a decisão exarada, ao menos em cognição sumária, apesar de concisa, homologou o Laudo Pericial trazido (ID. Num. 33581995), contendo os critérios técnicos para a elaboração do Laudo, bem como as respostas aos quesitos formulados por ambos os litigantes.
Consigne-se que há o reconhecimento pelo Agravante do valor por ele considerado devido, no importe de R$ 150.112,02 (cento e cinquenta mil e cento e doze reais e dois centavos), mostrando-se contraproducente a nulidade do Laudo, eis que a discussão residiria apenas no remanescente, o que pode ser analisado no mérito deste agravo, após a apresentação das contrarrazões.
Ante o exposto, em razão do não preenchimento dos pressupostos, INDEFIRO o pedido liminar.
Ante à alegação de nulidade, matéria que será abordada no mérito, solicite-se informações ao Juízo "a quo".
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator